Tribunal: STJ
Processo: 2653608-50.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064957 - MG(2025/0383493-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CELIO AUGUSTO SOUSA SILVA
ADVOGADOS
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
SAMUEL JUSTINO DE MORAES - MG211644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PROVA NOVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Revisão criminal proposta para desconstituir condenação do Tribunal do Júri por homicídio
qualificado, com fundamento em
produzida em justificação criminal. O Tribunal de origem
prova nova
julgou improcedente o pedido revisional, considerando que a prova nova não possui credibilidade e
está dissociada das demais provas colhidas sob contraditório, que ampararam a condenação.
3. O agravante sustenta que a insurgência não demanda reexame de provas, mas revaloração do
raciocínio probatório fixado no acórdão recorrido, alegando insuficiência dos depoimentos
considerados pela Corte estadual e a aptidão da
para desconstituir o veredito do Tribunal
prova nova
do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
apresentada na revisão criminal é
prova nova
apta a desconstituir a condenação por homicídio qualificado proferida pelo Tribunal do Júri,
considerando os óbices da
e os requisitos do
do Código de Processo Penal.
Súmula 7/STJ
art. 621
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A desconstituição das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias exigiria aprofundada
reavaliação do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via especial, conforme disposto na
Súmula 7/STJ.
6. A revisão criminal possui caráter excepcional e só pode ser admitida quando demonstrado que a
condenação contrariou texto expresso da lei penal ou os elementos de convicção constantes do
processo, se baseou em provas falsas ou surgiram novas evidências aptas a comprovar a inocência
do réu ou a autorizar a redução da pena imposta.
7. A Corte estadual concluiu pela suficiência do arcabouço probatório colhido sob contraditório e pela
imprestabilidade da
apresentada, que se mostrou dissociada e isolada das demais provas
prova nova
e sem credibilidade para desconstituir a decisão do Tribunal do Júri.
8. A pretensão de reanálise do juízo de suficiência probatória e de credibilidade da prova nova
encontra óbice na
que veda o revolvimento fático-probatório na via especial.
Súmula 7/STJ,
9. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria probatória já examinada, sendo seu
acolhimento restrito às hipóteses de contrariedade manifesta e inequívoca com a evidência dos
autos, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal possui caráter excepcional e só pode ser admitida nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal. 2. A desconstituição das conclusões firmadas pelas
art. 621
instâncias ordinárias que demandem reexame do conjunto fático-probatório encontra óbice na
3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria probatória já examinada,
Súmula 7/STJ.
sendo seu acolhimento restrito às hipóteses de contrariedade manifesta e inequívoca com a
evidência dos autos.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 621; Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54531429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 43e082fb-1ef8-4d91-a15a-2cba58e5ae8e

Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54531429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/02/2026 14:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 43e082fb-1ef8-4d91-a15a-2cba58e5ae8e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064957 - MG(2025/0383493-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CELIO AUGUSTO SOUSA SILVA
ADVOGADOS
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
SAMUEL JUSTINO DE MORAES - MG211644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA NOVA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
2. Revisão criminal proposta para desconstituir condenação do Tribunal do
Júri por homicídio qualificado, com fundamento em
produzida
prova nova
em justificação criminal. O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido
revisional, considerando que a prova nova não possui credibilidade e está
dissociada das demais provas colhidas sob contraditório, que ampararam a
condenação.
3. O agravante sustenta que a insurgência não demanda reexame de provas,
mas revaloração do raciocínio probatório fixado no acórdão recorrido,
alegando insuficiência dos depoimentos considerados pela Corte estadual e a
aptidão da
para desconstituir o veredito do Tribunal do Júri.
prova nova
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
apresentada na
prova nova
revisão criminal é apta a desconstituir a condenação por homicídio
qualificado proferida pelo Tribunal do Júri, considerando os óbices da
e os requisitos do
do Código de Processo Penal.
Súmula 7/STJ
art. 621
Documento eletrônico VDA54034562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:37
Código de Controle do Documento: 8545f78c-bd23-40da-a0fc-5cc00e0a05a8

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A desconstituição das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias
exigiria aprofundada reavaliação do conjunto fático-probatório, o que é
vedado na via especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
6. A revisão criminal possui caráter excepcional e só pode ser admitida
quando demonstrado que a condenação contrariou texto expresso da lei penal
ou os elementos de convicção constantes do processo, se baseou em provas
falsas ou surgiram novas evidências aptas a comprovar a inocência do réu ou
a autorizar a redução da pena imposta.
7. A Corte estadual concluiu pela suficiência do arcabouço probatório colhido
sob contraditório e pela imprestabilidade da
apresentada, que se
prova nova
mostrou dissociada e isolada das demais provas e sem credibilidade para
desconstituir a decisão do Tribunal do Júri.
8. A pretensão de reanálise do juízo de suficiência probatória e de
credibilidade da
encontra óbice na
que veda o
prova nova
Súmula 7/STJ,
revolvimento fático-probatório na via especial.
9. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria probatória já
examinada, sendo seu acolhimento restrito às hipóteses de contrariedade
manifesta e inequívoca com a evidência dos autos, o que não se verifica no
caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal possui caráter excepcional e só pode ser admitida nas
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal. 2. A
art. 621
desconstituição das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias que
demandem reexame do conjunto fático-probatório encontra óbice na
3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria
Súmula 7/STJ.
probatória já examinada, sendo seu acolhimento restrito às hipóteses de
contrariedade manifesta e inequívoca com a evidência dos autos.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 621; Súmula 7/STJ.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54034562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:37
Código de Controle do Documento: 8545f78c-bd23-40da-a0fc-5cc00e0a05a8

Trata-se de agravo regimental interposto por CÉLIO AUGUSTO SOUSA
SILVA contra decisão monocrática (fls. 662-665) que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
O agravante sustenta, em síntese, que a insurgência não demanda reexame de
provas, mas revaloração do raciocínio probatório fixado no acórdão recorrido; afirma que
os depoimentos dos genitores da vítima e de Luiz Carlos Pereira seriam indiretos e
inconclusivos, insuficientes inclusive para a pronúncia, e que a “prova nova” oriunda da
justificação criminal desconstituiria o lastro de autoria (fls. 670-676).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido e
provido o recurso especial, com reforma do acórdão estadual proferido na revisão
criminal (fls. 670-677).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O caso versa revisão criminal proposta para desconstituir condenação do
Tribunal do Júri por homicídio qualificado. O Tribunal de origem julgou improcedente o
pedido revisional, assentando que a
produzida em justificação criminal não
prova nova
possui credibilidade e se mostra dissociada e isolada das demais provas, que, colhidas
sob contraditório, ampararam a condenação (fls. 503-513).
Na decisão ora agravada, consignou-se que a desconstituição das conclusões
das instâncias ordinárias demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-
probatório, vedado na via especial.
Quanto à alegação de que o apelo raro demandaria apenas revaloração, e não
reexame de provas, a decisão monocrática foi expressa ao afirmar:

[...] a desconstituição das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias
exigiria aprofundada reavaliação do conjunto fático-probatório, para
atender ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, providência
incabível ante o óbice da Súmula n. 7/STJ (fl. 664).

Ademais, destacou-se o caráter excepcional da revisão criminal e os seus
requisitos:

Para que o pleito revisional seja admitido, incumbe à defesa demonstrar que
a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou os elementos de
convicção constantes do processo, que se baseou em provas falsas, ou, ainda,
que surgiram novas evidências aptas a comprovar a inocência do réu, ou a
autorizar a redução da pena imposta (fl. 663).

Documento eletrônico VDA54034562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:37
Código de Controle do Documento: 8545f78c-bd23-40da-a0fc-5cc00e0a05a8

À luz desses parâmetros, a pretensão veiculada demanda incursão sobre o
suporte probatório e sua suficiência para infirmar as conclusões firmadas, o que não se
compatibiliza com a via estreita do recurso especial.
No que toca ao argumento de insuficiência dos depoimentos considerados
pela Corte estadual (genitores da vítima e Luiz Carlos Pereira), a decisão agravada
reproduziu trechos do acórdão recorrido que evidenciam a existência de arcabouço
probatório judicial apto a sustentar a autoria e a materialidade, afastando a tese
defensiva:

De se ver, então, que a condenação do acusado Célio Augusto pela prática
do homicídio, acolhida pelo Tribunal do Júri, não se encontra isolada nos
autos, sendo amparada pelo extenso arcabouço probatório colhido sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma que as declarações de D.
d. S. R. na ação de justificação, por si só, não fornecem juízo de certeza apto
a desconstituir o veredito do plenário do Júri e ensejar a procedência da
presente ação revisional (fl. 664, com origem em fls. 503-513).

Diante desse contexto, a revisão do juízo de suficiência probatória, pretendida
pelo agravante, reclama revolvimento fático-probatório, inviável no especial.
Relativamente à “prova nova” oriunda da justificação criminal, a decisão
monocrática registrou, com base no acórdão estadual:

Disso, é de se concluir que a prova colhida audiência de justificação nos
autos de n.o 55009657-63.2023.8.13.0024, não se mostra apta a fundamentar
a pretensão revisional, uma vez que se mostra dissociada e isolada das
demais provas, e sem a credibilidade necessária para desconstituir a decisão
proferida pelo Conselho de Sentença (fl. 664, com origem em fls. 503-513).

A pretensão de infirmar esse juízo de credibilidade e de suficiência, tal como
deduzida, supõe reanálise de fatos e provas, o que, também aqui, encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Por fim, quanto à apontada negativa de vigência ao
do CPP e ao
art. 621
argumento de coerência e integridade, a decisão agravada assentou que a revisão
criminal não se presta à rediscussão da matéria probatória já examinada e que seu
acolhimento restringe-se às hipóteses em que a alegada contradição com a evidência
dos autos seja manifesta e inequívoca, dispensando qualquer interpretação ou valoração
(fl. 663).
subjetiva do conjunto probatório
No caso, a Corte estadual concluiu pela imprestabilidade da prova nova e pela
suficiência dos elementos colhidos em juízo, afastando, portanto, a hipótese de
contrariedade manifesta à evidência dos autos. A inversão desse resultado, como
pretende o agravante, depende de reexame da base empírica, inviável na via eleita.
Documento eletrônico VDA54034562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:37
Código de Controle do Documento: 8545f78c-bd23-40da-a0fc-5cc00e0a05a8

Dessa forma, não há argumento novo ou específico capaz de afastar os
fundamentos da decisão monocrática, que, ao aplicar o óbice da
alinhou-
Súmula 7/STJ,
se ao entendimento consolidado desta Corte e às premissas fixadas pelo Tribunal de
origem sobre a suficiência probatória e a imprestabilidade da prova nova.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54034562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:37
Código de Controle do Documento: 8545f78c-bd23-40da-a0fc-5cc00e0a05a8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.064.957 / MG
Número Registro: 2025/0383493-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024122371107 10000242653608000 10000242653608001 10000242653608002 10000242653608003
23711076820128130024 24122371107 26536085020248130000 550096576320238130024
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELIO AUGUSTO SOUSA SILVA
ADVOGADOS : LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
SAMUEL JUSTINO DE MORAES - MG211644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CELIO AUGUSTO SOUSA SILVA
ADVOGADOS : LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
SAMUEL JUSTINO DE MORAES - MG211644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54472096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:42
Código de Controle do Documento: 47a813dc-ca3b-441d-8fc0-5b1c7d4e7f9e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:42
Código de Controle do Documento: 47a813dc-ca3b-441d-8fc0-5b1c7d4e7f9e